Tribunal: TJPA
Processo: 0820859-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820859-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIGI SOUSA MILHAO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTE DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES RELACIONADOS A EVENTOS ESPORTIVOS.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR CONFIRMADA
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Luigi Sousa Milhão, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, sob a alegação de ausência de requisitos autorizadores da medida extrema.

II.

Questão em discussão

2.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação concreta para sua manutenção, além da existência de excesso de prazo na custódia.

III.

Razões de decidir

3.

Não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se baseou em argumentos genéricos, sem a indicação de elementos concretos que demonstrassem a sua real necessidade
.

IV.

Julgamento e Tese

5.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

Tese de Julgamento:
A mera alegação de risco de reiteração delitiva, sem a demonstração de fatos que a corroborem, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de LUIGI SOUSA MILHÃO,
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, __________de___________de 2025

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0820859-03.2024.8.14.0000

Paciente:
LUIGI SOUSA MILHAO

COATOR:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Processo de origem nº
0819791-76.2024.8.14.0401

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em 10 de dezembro de 2024, em favor de
LUIGI SOUSA MILHÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0819791-76.2024.8.14.040124.

Narra a exordial que o paciente foi preso em flagrante em 23 de setembro de 20245, em virtude de uma briga generalizada entre torcidas organizadas ocorrida nas proximidades do Estádio da Curuzu, envolvendo as torcidas dos times de futebol Clube do Remo, Paysandu e Sport Clube Recife.

O paciente, juntamente com outros 114 indivíduos, foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos, na DIOE, para os procedimentos legais.

Em 24 de setembro de 2024, o Delegado de Polícia representou pela decretação da Prisão Preventiva do paciente.

No dia 25 de setembro de 2024, o Juízo de plantão homologou os autos da Prisão em Flagrante e a converteu em Prisão Preventiva.

Após pedido de revogação apresentado pela defesa, o Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA entendeu pela manutenção da Prisão Preventiva, sob o argumento de que a soltura do paciente representaria
risco à sociedade, à instrução processual e à aplicação da lei penal
.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se baseou, ainda, no fato de Luigi responder a outro processo.

Em detrimento de tal decisão, o paciente encontra-se preso há mais de 75 (setenta e cinco) dias, na Central de Custódia Provisória da Cremação (CCP) desta Capital.

Em síntese, a defesa alega:

Ausência de fundamentação dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP);

Constrangimento ilegal – a decisão que manteve a prisão preventiva se baseou em
meras ilações genéricas
;

A fundamentação genérica, pautada tão-somente no resguardo à ordem pública, constitui irregularidade;

O paciente responde a outro processo, mas
não consta contra ele qualquer sentença condenatória transitada em julgado
, o que confirma sua primariedade e seu status de inocente dentro processo penal;

Violação do
princípio da presunção de inocência
.

A defesa sustenta, ainda, excesso de prazo da prisão preventiva, tendo em vista que:

O paciente encontra-se preso há mais de 75 dias;

O Processo Originário sofreu inúmeros conflitos de competência e encontra-se
“paralisado”, em virtude de sua remessa ao 2º grau para resolução de declínio de competência
.

Por fim, requer, em sede liminar, a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
ou, de forma subsidiária, a
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
, até o julgamento do mérito. No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar pleiteada.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde deferi a liminar a fim de conceder a liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão e em seguida solicitei informações à autoridade coatora e encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O impetrado prestou as devidas informações em 19.12.2024, por intermédio do documento de Id 24117141.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da liminar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em 19/12/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida a medida liminar para conceder ao paciente a liberdade, sob medidas cautelares, nos seguintes termos:

“(...)

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em análise, entendo que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se baseou em argumentos genéricos, sem a indicação de elementos concretos que demonstrassem a sua real necessidade. A mera alegação de risco de reiteração delitiva, sem a demonstração de fatos concretos que a corroborem, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva. Ademais, o excesso de prazo, decorrente da suspensão do processo por conflito de competência, configura constrangimento ilegal, devendo ser sanado com a imediata soltura do paciente. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor de LUIGI SOUSA MILHÃO,
devendo ser

aplicado medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo juízo primevo
.
Expeça-se o Alvará de Soltura ao paciente Luigi Sousa Milhão, brasileiro, solteiro, vigia, inscrito no CPF sob o n. 982.923.232- 87, RG n. 5683725, residente e domiciliado na Passagem das Flores, n. 36, Vila Dalvina, Telégrafo, CEP: 66.113-420, Belém/PA, filho de Simone do Socorro Sousa Milhão
.
(...)”.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, não havendo mudança no quadro fático a ensejar outro entendimento.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e acompanhando o parecer ministerial
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de LUIGI SOUSA MILHÃO,
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação da liminar acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/03/2025